Tribunal: TJPA
Processo: 0017542-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017542-98.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSE IURI BRITO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0017542-98.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Belém

APELANTE: Ministério Público

APELADO: Jose Iuri Brito da Costa (Defensoria Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – sentença que absolveu por insuficiência de provas o apelado do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes – 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPROVIMENTO –
Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, mormente ante a divergência entre as provas carreadas na fase investigativa e judicial –
In casu
, apenas uma pessoa foi ouvida na fase judicial, a vítima Advaldo Viana Rodrigues, que declarou ter realizado o reconhecimento fotográfico dos réus perante a autoridade policial, mas não tinha certeza quanto à participação da pessoa cuja foto estava às fls.28 do IP (o corréu Daniel, já falecido), identificando a pessoa às fls. 29/30 (o ora apelado José Iuri) como sendo aquele que portava a arma e realizou a abordagem das vítimas, versão que se mostra contrária àquela constante na denúncia, decorrente das provas produzidas na fase investigativa, em que as três vítimas apontaram o corréu Daniel como o responsável pela abordagem armada dos ofendidos, enquanto José Iuri dirigia a moto em que estavam os delinquentes – manutenção da sentença absolutória que se impõe
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 07 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14 horas do dia 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que absolveu por insuficiência de provas JOSE IURI BRITO DA COSTA da imputação do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenação do apelado pela prática do delito do art. 157, §2º, II, do CP.

Em contrarrazões, o apelado pleiteou a manutenção da sentença absolutória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo para reforma da sentença e condenação do apelado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 24/05/2016, por volta das 10h40, na rua da Olaria, bairro Terra Firme, Belém, as vítimas Fabiano Sousa, José Foro e Advaldo Rodrigues, funcionários da empresa RM TELECOM, prestadora de serviço da OI, estavam realizando um serviço quando foram abordados pelos denunciados Daniel Piedade da Silva e José Iuri Brito da Costa, que estavam em uma motocicleta, os quais, mediante grave

ameaça exercida por arma de fogo, empunhada por Daniel Piedade, subtraíram 03 aparelhos celulares das referidas vítimas.

Consta na exordial que as vítimas registraram boletim de ocorrência na Delegacia da Terra Firme, onde os policiais realizaram diligências que resultaram na identificação fotográfica dos denunciados, apontados pelas vítimas como autores do delito, tendo estas narrado que Daniel Piedade portava a arma de fogo utilizada no crime e José Yuri estava pilotando a motocicleta e deu fuga após o roubo.

Durante a instrução, sobreveio a notícia do falecimento do corréu Daniel Piedade, tendo sido declarada a extinção de sua punibilidade.

Ao final, foi prolatada sentença absolvendo por insuficiência de provas o réu José Iuri Brito da Costa.

Em seu apelo, o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para condenar o ora apelado como incurso no delito do art. 157, §2º, II, do CP, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Durante a instrução processual, apenas uma testemunha foi ouvida, a vítima
Advaldo Viana Rodrigues, que declarou ter realizado o reconhecimento fotográfico dos réus perante a autoridade policial, aduziu, contudo, que não tinha certeza quanto à participação da pessoa cuja foto estava às fls.28 do IP (o corréu Daniel, já falecido), identificando a pessoa às fls. 29/30 (o ora apelado José Iuri) como sendo aquele que portava a arma e realizou a abordagem das vítimas.

Entretanto, constata-se que a versão aduzida por tal vítima se mostra contrária àquela constante na denúncia,

decorrente das provas produzidas na fase investigativa, em que as três vítimas apontaram o corréu Daniel como o responsável pela abordagem armada dos ofendidos, enquanto José Iuri dirigia a moto em que estavam os delinquentes
.

Portanto, havendo patente discrepâncias entre as versões suscitadas na fase investigativa e judicial, não restando outros elementos probatórios que corroborem a versão da vítima, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado em razão da insuficiência probatória.

Nesse sentido:

TJMS:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONFRONTO DE VERSÕES
– ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – RECURSO IMPROVIDO.
A versão dos fatos apresentada pela vítima restou isolada, sem qualquer outro elemento capaz de indicar a ocorrência dos delitos
. Assim,
ausentes provas que autorizem as condenações e diante de dúvidas razoáveis dos fatos narrados, de rigor a manutenção das absolvições, eis que meros indícios não são suficientes para o decreto condenatório
.

(TJ-MS - APR: 00061081120198120021 MS 0006108-11.2019.8.12.0021, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença absolutória ora guerreada.

É como voto.

Belém, 18/02/2022